Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-65.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004013-65.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO –

NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32 apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito.

2. A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2.º, § 3.º da Lei n.º 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.

3. Sentença reformada, recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT (6ª Vara Cível de Sinop), que, nos autos dos “embargos à execução fiscal” (proc. n.º 1004013-65.2021.8.11.0015), reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 151022834):

“Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a EMBARGANTE, em síntese, que o Embargado pretende por meio da EXECUÇÃO FISCAL sob n° 1018711-13.2020.8.11.0015, o recebimento da quantia representada pela CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA, sob n° 2020746110.

Postula em sua petição pelo RECONHECIMENTO da INÉPCIA da Execução Fiscal, a declaração de PRESCRIÇÃO dos débitos tributários, a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa.

Carreou DOCUMENTOS com a INICIAL.

Em ID. 51649114 foram RECEBIDOS os EMBARGOS e atribuído EFEITO SUSPENSIVO à Execução Fiscal.

O EMBARGADO em ID. 51760577 postulou pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE do presente Embargos à Execução Fiscal.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

O deslinde da controvérsia não carece de DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que se trata de matéria de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as provas trazidas para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, inciso I, do CPC/2015, bem como no artigo 17 da Lei de Execuções Ficais, conheço diretamente do pedido, proferindo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE.

DO MÉRITO

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

“In casu”, o Embargante pretende o RECONHECIMENTO da INÉPCIA da Execução Fiscal, a declaração de PRESCRIÇÃO dos débitos tributários, a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Com relação à PRESCRIÇÃO levantada pelo Excipiente, vislumbra-se que a EXECUÇÃO FISCAL foi ajuizada em 14/12/2020, instruída com a CDA n° 2020746110, referentes à cobrança da Infração de Descumprimento de Dispositivo do CDC.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Assim, “in casu”, o DÉBITO da CDA discutidas nos presentes autos, encontra-se PRESCRITO eis que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO ocorreu em
27/11/2015
, e o DESPACHO INICIAL foi proferido em
13/01/2021.

Nesse sentido, o art. 802 do CPC dispõe:

“Art. 802. Na execução,
o despacho que ordena a citação
, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
”
(grifo nosso).

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a Fazenda Pública a promover a COBRANÇA do seu crédito no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o Juízo DECRETAR a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o AJUIZAMENTO da execução fiscal dentro do LUSTRO PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

Ademais, embora o Embargante levante diversas questões, já é CONSOLIDADO o entendimento jurisprudencial de que
“o julgador não é obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando apresenta fundamentação e motivação clara e suficiente em sua decisão, apta a dar sustentação ao seu convencimento e ao provimento jurisdicional adotado”
(TJPR; EmbDecCv 1676247-1/01; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018; Pág. 67) (grifo nosso), senão vejamos:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Acordão que manteve a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento. Contradição. Ausência. Reexame da matéria. Mero inconformismo. Impossibilidade. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de manifestação, pelo julgador, sobre todos os argumentos da parte ou das normas que entende aplicáveis ao caso. Art. 1.025 da Lei n. 13.105/2015. 1. Eventual insurgência contra o resultado de decisão judicial deve ser veiculada pelas vias recursais apropriadas, sendo defeso à parte, a pretexto de sanar irregularidades, postular o reexame da matéria por meio de embargos de declaração. 2.
O julgador não é obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os pontos alegados pelas partes, principalmente, quando deixou de conhecer do recurso ante a sua inadmissibilidade. 3. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
(TJPR; EmbDecCv 1603947-3/02; Maringá; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018; Pág. 61 - grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. MANUTENÇÃO DO “DECISUM”. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração servem apenas para os casos em que a decisão embargada venha eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do julgado. Inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras, devem os mesmos ser rejeitados.
Ao julgador não é imposta a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos e fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, mormente, quando tais argumentos já vêm claramente evidenciados na decisão recorrida, com a indicação dos dispositivos legais em que se escoram.
(TJPB; EDcl 0017290-07.2007.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 29/08/2018; Pág. 8 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PONTOS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1) De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material; 2) Na hipótese em apreço, não se constata omissão, tampouco contradição, quanto aos pontos embargados: O V. Acórdão enfrentou amplamente a questão da responsabilidade objetiva da CETURB, bem como a alegação de culpa concorrente das vítimas. 3)
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso (RESP 1.366.721/BA). 4) Sendo a matéria devidamente examinada, como um todo, o que os embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão do pleito autoral, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto este não se presta para sanar error in judicando.
5) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES; ED-Ap-Reex 0020019-75.2012.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018 – grifo nosso).

Por todo o exposto, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a procedência dos pedidos iniciais, assim, o JULGAMENTO PROCEDENTE é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTE
o pedido realizado no presente Embargos à Execução Fiscal, ao que
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO
do
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO
nestes autos e
DETERMINO
a
BAIXA
da
CDA n° 2020746110
, e consequentemente,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
do
MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXCEPTO ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO o EMBARGADO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 08% (oito por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso II, do CPC/2015.

TRASLADE-SE CÓPIA à “EXECUTIO” em apenso, CERTIFICANDO-SE.

Após o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVEM-SE estes autos com as cautelas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
” (destaques no original)

A parte apelante, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não configurada a prescrição do crédito fiscal.

Esclarece que,
“(...) considerando o prazo de 05 (cinco) anos, somados com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da constituição definitiva, verifica-se que não ocorreu o fenômeno da prescrição do crédito no presente caso, uma vez que não passaram-se mais de 05 (cinco) anos entre os termos inicial (constituição definitiva, 27/11/2015) e final (propositura da ação, 19/11/2020)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 151022840).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a ação executiva.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante pretende a modificação da sentença de primeiro grau, consubstanciada na declaração de ausência de prescrição do crédito não tributário, uma vez que, segundo entende,
“(...) considerando o prazo de 05 (cinco) anos, somados com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da constituição definitiva, verifica-se que não ocorreu o fenômeno da prescrição (...)”
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º
2020746110,
o débito decorre de multas do PROCON, no valor total de R$ 333.763,22 (trezentos e trinta e três mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) (cf. ID. 45979287 – proc. de execução fiscal n.º 1018711-13.2020.8.11.0015).

Importante consignar, neste momento, que, de acordo com o Processo Administrativo n.º 0411-026.836-4 (ID. 151022822), a parte embargante foi notificada, em 13.03.2015, da decisão administrativa que a informou sobre o prazo para recurso (dez dias) e para pagamento voluntário do débito (trinta dias), qual seja, a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Apresentado recurso administrativo, em 23.03.2015, este foi conhecido, porém, negado provimento, na sessão de julgamento do dia 04.11.2015 (ID. 151022822 - Pág. 44/46), e, por fim, atestado que a empresa reclamada não efetuou o pagamento da multa, conforme certidão de ID. 151022822 - Pág. 51.

É cediço que, no tocante ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições previstas no Decreto Federal n.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para
“(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza (...)”,
consoante o seu artigo 1.º.

E isso porque o crédito inscrito na referida CDA não é tributário, mas tem natureza de multa administrativa, em virtude da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

3. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

4. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n.º 1109511. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010) (grifo nosso)

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1.º, do Decreto Federal n.º 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Dessa maneira, o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado.

Em outras palavras, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(STJ. REsp n.º 1112577/SP. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)(grifo nosso)

Outrossim, em se tratando de dívida não tributária, incide o § 3.º, do artigo 2.º, da Lei Nacional n.º 6830/1980 (LEF), que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da inscrição na dívida ativa, confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 3º -
A inscrição
, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”
(grifo nosso)

In casu
, incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de constituição definitiva do crédito, qual seja,
27.11.2015
, bem como que a inscrição na dívida ativa ocorreu em
16.11.2020
,
veja-se:

Portanto, iniciou-se, em 16.11.2020, o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no supramencionado artigo, com o fim previsto para 16.05.2021.

Dessa forma, constata-se a não ocorrência da prescrição do crédito não tributário, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em
14.12.2020,
e o despacho inicial foi proferido em
13/01/2021
, (ID. 46986805 – proc. n.º 1018711-13.2020.8.11.0015), ou seja, antes do esgotamento do lustro prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO -TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 6.830/80 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1
– O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não-tributária, decorrente de multa administrativa, é de 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto nº 20.910/32. 2 – A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2º, § 3º da Lei nº 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.
(N.U 1000719-22.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – SUSPENSÃO DO FLUXO TEMPORAL – ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

O ato de inscrever o crédito em dívida ativa suspende o fluxo prescricional pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal.

(N.U 1014830-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)(grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023